Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-36.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012393-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS - CPF: 986.036.801-59 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E/OU PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa.

São requisitos da ação revisional a indicação do valor incontroverso e dos encargos que a parte pretende revisar, sendo dispensável a formulação de prévio pedido administrativo e/ou a prova da pretensão resistida, já que o direito de ação é assegurado pela Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SUELI DA COSTA SILVA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenização de Danos nº 1012393-36.2023.8.11.0006, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, face à ausência de contraditório (Id. 205974452)

Em suas razões, de Id. 205974453, o apelante sustenta que houve equívoco do julgador quanto à extinção da ação, pois no caso dos autos descabe falar em ausência de interesse de agir pela ausência de prévia postulação administrativa.

Sustenta que não se pode exigir a comprovação da reclamação administrativa para o ingresso de ação revisional, sob pena de colisão com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desta feita, requer a decretação de nulidade da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito na origem.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 205974456, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Tratam os autos, em sumário relatório, de ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito, ensejando a interposição do presente recurso de apelação, pela parte autora.

O autor, ora apelante, irresignado defende a desnecessidade da comprovação de pretensão resistida.

Com razão.

Segundo o disposto no art. 330, §2º, do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Outra não foi a intenção do legislador, ao estabelecer no art. 4º do CPC, o Princípio da Primazia da resolução de mérito, segundo o qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No caso dos autos, entendo que não se justifica o indeferimento da inicial, a fim de que a parte formule requerimento administrativo e comprove a pretensão foi resistida, especialmente por se tratar de ação revisional de contrato de empréstimo bancário, onde dificilmente haverá composição amigável na revisão de encargos contratuais.

Releva destacar que a parte autora indicou, em sua petição inicial as cláusulas que pretende revisar, tendo indicado expressamente o valor incontroverso, o que leva ao preenchimento dos requisitos previstos no CPC para a propositura da presente ação, que deverá prosseguir na origem, ante a ausência de contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, embora a tentativa de solução amigável seja sempre o mais adequado e, obviamente, uma medida prudente, ela é facultativa, não obrigando nenhuma parte a dela se valer.

Neste sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida. O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma não se recordar de ter efetuado o empréstimo em questão, bem como questiona sua validade, diante da assertiva de que, se existente, o negócio jurídico carece licitude, porque celebrado sem observância dos requisitos legais." (TJMT - N.U 1000885-98.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – EXTINÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL - AFASTADA – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo” (TJMT, AP 1000115-79.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.” (APELAÇÃO CÍVEL N.1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024